Tribunal: TJSP
Processo: 0002343-35.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002343-35.2017.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
RODRIGO SOARES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002343-35.2017.8.26.0628 -Voto no 24.148
2
Apelação Criminal no 0002343-35.2017.8.26.0628
Apelante: RODRIGO SOARES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Marcio Gonçalves Dias Castor
Comarca: Embu das Artes
Voto no 24.148 DIG
Vistos.
RODRIGO SOARES DOS SANTOS e MÁRCIO
GONÇALVES DIAS CASTOR foram acusados, cada qual, da prática do crime
previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
Sobreveio a r. sentença de fls. 190/191, cujo relatório
se adota, e condenou RODRIGO SOARES nos termos da denúncia, ao
cumprimento de três (03) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de dez
(10) dias-multa, no piso, substituída a sanção privativa de liberdade por uma prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, e uma multa, no piso. Deferido o apelo em
liberdade. Em relação ao coacusado MÁRCIO, foi declarada, na sentença, a
extinção de sua punibilidade em decorrência de seu falecimento, conforme
comprovado às fls. 164.
A
defesa
de
Rodrigo
apelou
postulando
o
reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão da gratuidade (fls. 204/206).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 225/230).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 05 de dezembro
de 2017, por volta de 17h30min., na rua Botucatu, n.o 1.038, Pirajussara, Cidade de
Embu das Artes, MÁRCIO GONÇALVES DIAS CASTOR possuía arma de fogo,
consistente em um revólver Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, bem como
20 cartuchos do mesmo calibre, íntegros, e 04 deflagrados, conforme auto de exibição e
apreensão e laudo pericial, respectivamente, às fls. 25/26 e 51/54. Consta, ainda, que
no mesmo local e horário acima citados, RODRIGO SOARES DOS SANTOS
portava arma de fogo consistente em um revólver Rossi, calibre .38, com numeração
suprimida, além de 06 cartuchos íntegros, conforme auto de exibição e apreensão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002343-35.2017.8.26.0628 -Voto no 24.148
3
laudo, respectivamente, às fls. 25/26 e 47/50.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o apelante permaneceu
em silêncio (cf. fls. 15). Em juízo, admitiu a imputação e argumentou que havia
adquirido a arma de fogo para a própria defesa (cf. interrogatório gravado em CD).
E tal confissão foi corroborada pelas declarações dos
policiais que participaram da ocorrência, detalhando que Rodrigo foi surpreendido
portando a referida arma (cf. fls. 03, 04 e depoimento gravado em CD).
Por fim, o laudo pericial de fls. 47/50 atestou que o
artefato apreendido estava com o número de série suprimido e apresentava-se apto para
a realização de disparos.
Destarte, correta a condenação como posta na sentença.
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Na segunda etapa, ausentes agravantes, a atenuante da
confissão, ao contrário do alegado pela defesa, foi reconhecida, todavia, sem reflexo,
observado o disposto na Súmula 231 do STJ.
Na última etapa, ausentes causas de aumento e/ou
diminuição, a sanção concretizou-se no mínimo legal.
O regime fixado foi o aberto, com substituição por uma
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e uma multa, no piso, medidas
adequadas e proporcionais ao caso.
Por fim, também diversamente do alegado pela defesa,
houve a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, revelando-se inócuo o referido
pleito.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator